Tribunal: TJES
Processo: 5019470-55.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019470-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADG COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: MAXWEL OLIVEIRA PEREIRA e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. ACORDO QUE APROVEITA APENAS AS PARTES. QUITAÇÃO PARCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS BÁSICAS DE CIRCULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo requerido com objetivo de alterar o mérito processual, afastando o reconhecimento de responsabilidade solidária e condenação por danos materiais e morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Presunção de culpa da locadora por condutor, empregado demandado para o cumprimento das ordens de serviço
,
que colide em veículo. Discussão sobre a responsabilidade solidária. Configuração de dano material e extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Acordo firmado entre o autor e os demais réus que não aproveita à Recorrente, uma vez que a quitação não foi por toda a dívida e sim de forma parcial, já que o valor acordado e pago no instrumento é referente apenas às obrigações, oriundas da responsabilidade dos requeridos Maxwell e Mônica, não abarcando os valores condenatórios da Recorrente (condenada solidariamente).

5. O acidente de trânsito ocorreu por culpa do condutor, prestador de serviço da locadora, que decorreu da inobservância das normas básicas de circulação e da preferência de passagem do veículo do autor, que, ao não manter a distância de segurança lateral adequada, resultou na colisão e nos danos sofridos. Ficou comprovado o fato constitutivo do direito autoral, sendo os réus responsáveis pelo dano.

6. A parte autora comprovou, por meio de documentos, as despesas com o conserto do veículo, tornando procedente o pedido de indenização por danos materiais.

7. Mantida a procedência do pleito de danos morais, em decorrência da existência de comprovação de situação que supera o mero aborrecimento cotidiano e a efetiva violação aos direitos da personalidade da parte autora.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Presunção de culpa da locadora por condutor, empregado demandado para o cumprimento das ordens de serviço, que colide em veículo. Responsabilidade solidária configurada. Existência de dano moral e material indenizável.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III

Código Civil, art. 844, § 3°

10. Jurisprudência relevante citada:

REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 7/11/2014

TJPR APL: 12354768 PR 1235476-8 (Acórdão), Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 13/11/2014, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1475 12/12/2014

STJ - AgInt no REsp: 1256697 SP 2011/0078664-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019470-55.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ADG COMERCIO E SERVICOS LTDA

RECORRIDO: MARCOS JUNIO MUNIZ ALVES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS VALLS FEU ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. ACORDO QUE APROVEITA APENAS AS PARTES. QUITAÇÃO PARCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS BÁSICAS DE CIRCULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo requerido com objetivo de alterar o mérito processual, afastando o reconhecimento de responsabilidade solidária e condenação por danos materiais e morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Presunção de culpa da locadora por condutor, empregado demandado para o cumprimento das ordens de serviço
,
que colide em veículo. Discussão sobre a responsabilidade solidária. Configuração de dano material e extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Acordo firmado entre o autor e os demais réus que não aproveita à Recorrente, uma vez que a quitação não foi por toda a dívida e sim de forma parcial, já que o valor acordado e pago no instrumento é referente apenas às obrigações, oriundas da responsabilidade dos requeridos Maxwell e Mônica, não abarcando os valores condenatórios da Recorrente (condenada solidariamente).

5. O acidente de trânsito ocorreu por culpa do condutor, prestador de serviço da locadora, que decorreu da inobservância das normas básicas de circulação e da preferência de passagem do veículo do autor, que, ao não manter a distância de segurança lateral adequada, resultou na colisão e nos danos sofridos. Ficou comprovado o fato constitutivo do direito autoral, sendo os réus responsáveis pelo dano.

6. A parte autora comprovou, por meio de documentos, as despesas com o conserto do veículo, tornando procedente o pedido de indenização por danos materiais.

7. Mantida a procedência do pleito de danos morais, em decorrência da existência de comprovação de situação que supera o mero aborrecimento cotidiano e a efetiva violação aos direitos da personalidade da parte autora.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Presunção de culpa da locadora por condutor, empregado demandado para o cumprimento das ordens de serviço, que colide em veículo. Responsabilidade solidária configurada. Existência de dano moral e material indenizável.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III

Código Civil, art. 844, § 3°

10. Jurisprudência relevante citada:

REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 7/11/2014

TJPR APL: 12354768 PR 1235476-8 (Acórdão), Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 13/11/2014, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1475 12/12/2014

STJ - AgInt no REsp: 1256697 SP 2011/0078664-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que, no dia 30/05/2023, estava conduzindo a sua motocicleta, no bairro Paul, em Vila Velha, quando sofreu um acidente de trânsito envolvendo um veículo, supostamente, da empresa HTC, informando que, na ocasião, mesmo tendo preferência para cruzar a pista, o carro atravessou a rua e ao colidir com a sua motocicleta, causou sua queda. Narra, ainda, que, além dos danos causados em seu veículo, em decorrência do acidente, ficou impossibilitado de trabalhar durante 15 (quinze) dias, relatando que, em que pese a tentativa de resolução administrativa da problemática, esta restou infrutífera.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

“Diante do exposto:

Declaro EXTINTO o processo em relação a parte requerida HTC TELECOM LTDA – EPP, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil;

JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais formulados na inicial, referente ao conserto do veículo, para condenar os requeridos MAXWEL OLIVEIRA PEREIRA, ADG COMERCIO E SERVICOS LTDA e MÔNICA GÓES DE SOUZA, solidariamente, a pagarem a parte autora o valor de R$ 7.884,00 (sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais desde o evento danoso até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil;

JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais formulados na inicial, referente às despesas médicas, para condenar os requeridos MAXWEL OLIVEIRA PEREIRA, ADG COMERCIO E SERVICOS LTDA e MÔNICA GÓES DE SOUZA, solidariamente, a pagarem a parte autora o valor de R$ 164,89 (cento e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais desde o evento danoso até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil;

JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais formulados na inicial, referente às despesas médicas, para condenar os requeridos MAXWEL OLIVEIRA PEREIRA, ADG COMERCIO E SERVICOS LTDA e MÔNICA GÓES DE SOUZA, solidariamente, a pagarem a parte autora o valor de R$ 3.000 (três mil reais)), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais desde o evento danoso até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil;

Julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial referente aos lucros cessantes, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Em sede de embargos de declaração, o magistrado
a quo
reconheceu a existência de erro material, sanando este (nos termos acima mencionados) e, ainda, homologando o acordo celebrado extrajudicialmente e declarando extinto o processo entre o autor e os requeridos Maxwel Oliveira Pereira e Mônica Góes de Souza, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, persistindo o processo contra ADG Comércio e Serviços LTDA.

Nas razões recursais (doc.10099500), a ré defende a existência de um acordo, com cláusula expressa, de que, a partir do pagamento, o Recorrido não poderia reclamar em relação ao processo, dando plena, geral, rasa e irrevogável quitação à condenação. Ainda, sustenta que o referido acordo formulado deve aproveitar os demais devedores solidários, com a consequente extinção do feito ante a expressa quitação em relação ao processo e a condenação. No mérito, alega a inexistência de responsabilidade sobre o ocorrido, sob o fundamento de que o veículo é de propriedade e uso exclusivo do 1º requerido, Sr. Maxwel e que o contrato de locação formulado entre as partes restringe-se ao uso do veículo para fins profissionais, incumbindo apenas àquele a responsabilização sobre este.

Além disso, embora o
decisum
assevere que
“a empregadora ADG (Id. 28742827), esta tem responsabilidade pelos seus empregados no exercício de seu ofício, sendo assim, deve solidariamente indenizar a parte autora”, aduz que
não há qualquer comprovação para além da narrativa autoral e do 1º requerido de que o acidente se deu durante seu horário de trabalho, não havendo que se falar na responsabilização da ré.

Ainda, defende a inexistência de danos materiais, pois não há nos autos qualquer documento ou laudo pericial que demonstrasse as condições do veículo antes do acidente e que os danos foram causados em razão da colisão com o animal. Ao final, sustenta a inexistência de danos morais e, na eventualidade, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Analisando o arcabouço probatório, entendo que as razões recursais não merecem prosperar. Isto porque, em que pese a Recorrente defender a existência de um acordo (doc. 10099491), com cláusula expressa, de que, a partir do pagamento, o Recorrido não poderia reclamar em relação ao processo, dando plena, geral, rasa e irrevogável quitação à condenação, verifica-se que este fora firmado entre o autor e os réus Maxwel Oliveira Pereira e Mônica Góes de Souza, referente aos valores em que estes foram condenados.

Além disso, quanto ao fundamento de que o referido acordo deve aproveitar os demais devedores solidários, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
“a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°)
quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial.
"
(REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 7/11/2014). Percebe-se, pois, como já mencionado, que o valor acordado no acordo é referente apenas às obrigações, oriundas da responsabilidade dos requeridos Maxwell e Mônica, não abarcando os valores condenatórios da Recorrente (condenada solidariamente).

Vejamos:

APELAÇÃO CIVIL AÇÃO COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TÍTULO PROTESTADO INDEVIDAMENTE. PARTES QUE CELEBRAM ACORDO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO.EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 269, INCISO III, DO CPC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA. CITA PRECEDENTES. (...) TRANSAÇÃO QUE APROVEITA A TODOS OS RÉUS. ARTIGO 844, § 3º, DO CC/2002. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA MANTIDA.RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL CONHECIDO E NO MÉRITO NÃO PROVIDO. (...) restando reconhecida a solidariedade de ambas rés, não há como ignorar que o acordo noticiado às fls. 175/176 é extensível a ambas as empresas, nos termos do artigo 844, § 3º, do Código Civil: Se entre um dos devedores, solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos codevedores. (...) o recorrente ao receber a importância acordada, dá plena, geral e irrevogável quitação a obrigação, nada mais podendo pleitear, seja em juízo ou fora dele. (...) quando, em verdade, a pretensão do autor
restou cumprida integralmente por um dos devedores
, surtindo, de consequência, efeitos positivos para o co-devedor. (TJPR APL: 12354768 PR 1235476-8 (Acórdão), Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 13/11/2014, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1475 12/12/2014)

Posto isto, passo à análise da responsabilidade civil da Recorrente.

In casu
, analisando os autos, o autor apresentou provas que incluem a localização do acidente, a posição final dos veículos, o tipo de colisão, os danos materiais sofridos e a ausência de sinalização no cruzamento onde ocorreu a ocorrência.

No que diz respeito à empregadora ADG, restou demonstrado nos autos a existência de contrato de locação entre esta e o condutor responsável pelo acidente, empregado demandado para o cumprimento das ordens de serviço, o que evidencia a responsabilidade solidária da locadora, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015.

O acidente, objeto de análise dos autos, decorreu da inobservância por parte do condutor do veículo, das normas básicas de circulação e da preferência de passagem do veículo do autor, que, ao não manter a distância de segurança lateral adequada, resultou na colisão e nos danos sofridos pelo Recorrido.

Neste ínterim é a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF. 1. Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) 2. Com efeito, há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula eventualmente firmada pelas partes, no tocante ao contrato de locação. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1256697 SP 2011/0078664-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017)

Evidente, portanto, a existência dos danos materiais e morais, como bem fundamentado pelo magistrado
a quo
:

“[...] A parte autora apresentou orçamentos para o conserto do seu veículo, que não foram atingidos em sua idoneidade, devendo ser utilizado o de menor valor para fixação da condenação (Id. 26969734).

A parte autora comprovou ainda as despesas médicas incorridas devido ao acidente de trânsito, no valor de R$ 164,89 (cento e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), conforme Id. 26969736.

[...]

Com relação ao pedido de indenização por dano moral, embora o acidente tenha provocado o encaminhamento da parte requerente, vítima da ocorrência, para o hospital, a situação por ela vivenciada foi suficiente para lhe ocasionar prejuízos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano. A conduta ilícita da parte requerida ocasionou à parte autora não só a dor física, mas também o sofrimento psicológico. Portanto, o acolhimento do pedido de indenização por danos morais é medida de rigor. Nesse sentido, inexistem regras objetivas para a sua fixação, cabendo ao juiz a árdua tarefa de arbitrá-lo, atentando, sempre, para a natureza e extensão do dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e do ofendido.”

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)